Tribunal: TJDFT
Processo: 0737847-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vistos, etc. Em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, intime-se o agravante, Banco do Brasil S.A, para se manifestar, querendo, sobre as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e preclusão suscitadas em sede de contrarrazões (ID 31439481). Prazo: 15 (quinze) dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator